Tribunal: TJDFT
Processo: 0712825-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712825-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAAD AMERICAS NV AGRAVADO: THALLITA CRISTINA MACHADO CRUVINEL, WEBER LEITE CRUVINEL, LUCIA MACHADO CRUVINEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela empresa LAAD AMERICAS NV, em face de decisão proferida no processo 738711-97, em tramitação na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, assim proferida: “Para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, muito embora haja demonstração da plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não consta dos autos a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual torna-se inviável a concessão do arresto. Acrescente-se ao fato de que o rito da execução possibilita aos demandados a prerrogativa de promover o pagamento no prazo de 3 dias, bem como parcelar o valor exequendo em 6 (seis) vezes, após o depósito de 30% (trinta por cento) do valor integral, no prazo dos embargos, tudo consoante os arts. 829 e 916, do CPC. Ante o exposto, indefiro, por ora, o arresto pleiteado pela parte autora. Prossiga-se com a expedição dos devidos mandados de citação.” Nesta sede, aduz a agravante que, muito embora a relação processual ainda não tenha se aperfeiçoado na origem, não seria possível, neste momento processual, proceder com a penhora dos bens da parte contrária. Afirma, entretanto, que tomou conhecimento de bem passível de constrição e que está em vias de ser alienado, configurado no produto oriundo da colheita da safra de café de 2020/2021 que será colhida nas fazendas de titularidade dos agravados. Entende a agravante que a probabilidade do direito é comprovada pelo título executivo extrajudicial firmado entre as partes, o qual demonstra a obrigação pecuniária da parte contrária. Aduz que aguardar a citação dos recorridos poderá causar risco de inutilidade da constrição, que estes são cafeicultores no Estado de Minas Gerais, que a safra deste período já se iniciou no mês de maio, refere-se à expectativa positiva para a colheita dessa safra e que os agravados estão na iminência de receber a remuneração pela colheita de sua safra. Pede a concessão dos efeitos da antecipação da tutela recursal para permitir o arresto cautelar da integralidade do produto oriundo da colheita da safra de café de 2020/2021, que está sendo ou será colhida nas fazendas de titularidade dos Agravados, quais sejam, os imóveis inscritos nas matrículas no. 8.134, no. 13.355 e no. 10.229, todos do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bambuí, Minas Gerais e, de forma subsidiária, requer o arresto cautelar parcial de 30% do produto oriundo da referida safra. No mérito, postula a confirmação da medida com a consequente reforma da decisão agravada. Preparo regular, Id. 16192319. É o relato. Decido. De acordo com o art. 301 do CPC é possível que se conceda a tutela de urgência de natureza cautelar mediante o arresto, dentre outras medidas. Porém, devem se fazer presentes os requisitos da medida, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Segundo constou na decisão agravada, a plausibilidade do direito restou configurada na existência do título executivo extrajudicial. No entanto, não foi ali vislumbrada os requisitos configuradores do periculum in mora. Quanto a este, observo que a empresa agravante fundamenta seu pedido no fato de já ter se iniciada a colheita de café, cujo produto será revendido estando, pois, os recorridos, na iminência de receberem a remuneração pela venda desse produto. Tal alegação, contudo, não veio amparada em nenhuma prova no sentido de corroborar o que alega. A meu aviso, para que se conceda a medida cautelar de arresto, deve estar devidamente comprovada, não apenas a existência da dívida, mas o contexto dentro do qual o devedor estaria praticando atos que o impossibilitassem de cumprir o pagamento da obrigação, como por exemplo, dilapidando o seu patrimônio. Aparentemente, esse não é o caso nos autos, porquanto no título executivo extrajudicial constou que o empréstimo tomado pelos recorridos teve como garantia de fiança não só o penhor rural de café, mas também a hipoteca referente a alguns bens imóveis, id. 52239013, pág. 3/04. Assim, é possível perceber que os agravados possuem outros bens, sendo certo que a empresa recorrente sequer justificou seu pleito em eventual inexistência destes ou de outros. Portanto, em princípio, compreendo que a decisão a quo deve ser mantida, devendo-se aguardar a efetivação do contradiório. A meu aviso, muito embora o pedido liminar de arresto se enquadre no art. 301 do CPC, como já referido, a adoção dessa medida antes de realizada a citação, como pretende a agravante, é excepcional, razão pela qual apenas deve ser concedida quando presentes ambos os requisitos previstos no art. 300/CPC. Assim, não basta haver a fumaça do bom direito, deve estar presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ambos não observados neste caso, mormente considerando que existe a possibilidade de que, após devidamente citados, os agravados/requeridos paguem a dívida como bem mencionado pelo magistrado processante. Tais elementos, ao menos nesta análise superficial e levando-se em conta a fase em que o processo na origem se encontra, não foram vislumbrados, como mencionado. Portanto, indefiro a medida postulada. Desnecessária a intimação dos agravados tendo em vista a não angularização processual na origem. Nesse sentido, segue o entendimento do STJ, que possui orientação de que é desnecessária a intimação para apresentação de contrarrazões a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida antes de efetivada a relação processual (RMS 47.399/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017, entre outros). Intimem-se. Dê-se ciência ao juiz a quo. Brasília, 25 de maio de 2020 17:12:36. Desembargador Gilberto Pereira Relator